Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO QUE VERSA UNICAMENTE SOBRE A APLICAÇÃO DO IPCA-E. VALOR BASE INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 535, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 1.205.530 (TEMA 28).

1. Consoante o teor do artigo 535, §4o, do Código de Processo Civil, a execução deve prosseguir no tocante à parte incontroversa no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que haja pendência de julgamento de recurso que diz respeito somente à aplicação do índice monetário.

2. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da análise do RE n.o 1.205.530 (Tema 28), inexiste óbice ao prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do débito, devendo ser observado, para fins de eventual expedição de requisitórios, o regime aplicável de acordo com a importância total executada.

3. Recurso conhecido e provido.